Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701790-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4, CJ1, LT 1 Agravada: Karinne Sales dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4, CJ1, LT 1 contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0704815-37.2022.8.07.0008 (Id. 42903597), assim redigida (Id. 42903597, fl.64): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42903594), em síntese, que o indeferimento do requerimento de penhora dos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel objeto de negócio jurídico de alienação fiduciária, que originou a dívida condominial, é incorreto. Argumenta que a frustração das tentativas de satisfação do crédito por meio do bloqueio do montante devido em eventuais contas bancárias e aplicações financeiras da devedora, bem como a inexistência de outros bens, sobre os quais possam recair a medida constritiva, fazem com que a única opção remanescente seja a penhora, mas a aludida pretendida foi indeferida. Assevera que as ações de execução movidas com a finalidade de satisfazer o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa devem seguir o melhor interesse do credor. Verbera que, por essa razão, não deve prosperar o argumento, articulado pelo Juízo singular na decisão agravada, segundo o qual a origem do negócio jurídico de alienação fiduciária (celebrado no âmbito do programa habitacional “Minha casa, Minha vida”) e o montante do crédito exequendo (R$ 1.162,93, vide última atualização, informada no Id. 42903597, fl.52), muito inferior ao montante provável do valor de avaliação do imóvel, inviabilizariam o deferimento da medida constritiva requerida. Com efeito, o Juízo singular utilizou como fundamento para a negativa ora recorrida o fato de que, em tese, seria inviável a adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, pois essa medida pressuporia a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário. O agravante pretende impugnar esses argumentos ao afirmar, em seu recurso, que a penhora não tem por objeto o bem em si, mas pretende expropriar os “direitos aquisitivos” da devedora, exercidos sobre o imóvel. Contrapõe-se à decisão, também, ao argumento de que, a prosperar o entendimento que levou ao indeferimento da única alternativa possível à satisfação do crédito, a mantença dos condomínios edificados e alienados segundo o regramento do programa habitacional em questão ficaria prejudicada. O recorrente recolheu o valor referente ao preparo recursal (Id.42903595). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de antecipação de tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado bem imóvel. O devedor responde, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. O recorrente indicou como bem que pode satisfazer o pagamento da obrigação, após ver frustradas as tentativas anteriores, a expressão econômica que decorre da posse do bem, ou seja, os “direitos aquisitivos” respectivos. De fato, os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. Ressalte-se que a ordem preferencial prevista no regramento processual foi observada, uma vez que o art. 835, § 1o, do CPC, impõe que seja dada prioridade à penhora de dinheiro, o que foi observado pelo Juízo por meio das diligências já determinadas nos autos (Id. 42903597, fls. 47, 56 e 57/61). O princípio da menor onerosidade também não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. Ademais, ao contrário do que assevera a decisão recorrida, o grau de utilidade da penhora de "direitos aquisitivos", não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pelo credor. Correto o argumento, exposto pelo recorrente, aliás, no sentido de que o fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Minha Casa, Minha Vida” não impede a penhora dos alegados "direitos aquisitivos", uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas tem por objeto o proveito patrimonial que decorre do exercício da posse do bem. A obrigação decorrente das relações do condônimo com o condomínio é classificada como propter rem, ou seja, origina-se da coisa e a persegue. Por essa razão o próprio bem garante sua satisfação. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade da devedora, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido, razão pela qual o argumento da desproporção entre o montante de avaliação do imóvel e o da dívida também não deve ser considerado óbice ao deferimento da medida constritiva judicial. Nesse sentido, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE "DIREITOS AQUISITIVOS". RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionado a um determinado bem imóvel. 2. O devedor responde, pelas obrigações assumidas, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outro eventual "direito" efetivamente passível de valoração econômica. 3.1. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. 4. No presente caso a instituição financeira recorrente formulou o requerimento de penhora dos "direitos aquisitivos" em questão, o que foi indeferido pelo Juízo singular, por meio da decisão impugnada, ao fundamento da suposta inutilidade da medida. 4.1. O grau de utilidade da penhora de "direitos aquisitivos", no entanto, não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pela instituição financeira recorrente, devendo ser mantida, a priori, a possibilidade de penhora dos "direitos" que possam ser economicamente aquilatados. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão no 1647249, 07321739820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, data de publicação: 14/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PREVISÃO LEGAL. ART. 835, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE. PROGRAMA HABITACIONAL ?MINHA CASA, MINHA VIDA?. AQUISIÇÃO ORDINÁRIA COM RESTRIÇÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. A previsão legal contida no art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário, porquanto possuem expressão econômica. 3. As ações que versem sobre despesas condominiais enquadram-se no conceito de obrigações propter rem, constituindo-se naquelas que decorrem de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor pela obrigação com todo seu patrimônio. 3.1. Em se tratando de dívida que advém do imóvel, deve garantir o adimplemento do débito, de modo que, apesar de não haver a possibilidade de penhora do próprio bem, há a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, a recair tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante. 4. Não obstante o princípio da menor onerosidade preveja que a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 5. É possível a penhora dos direitos aquisitivos a incidir em imóvel do programa habitacional “Minha casa, minha vida”, porquanto este programa segue a regra ordinária de qualquer outra aquisição com alienação fiduciária. Precedentes 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1651421, 07327030520228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, data de publicação no DJe: 23/01/2023) (Ressalvam-se os grifos) Conclui-se, assim, que a imposição da penhora em exame não encontra óbice legal ou jurídico, tratando-se de medida correta e amparada juridicamente. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, no entanto, as alegações articuladas devem ser dotadas de verossimilhança e deve ficar demonstrado o atendimento ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação à verossimilhança, o acervo probatório acostado aos autos pelo recorrente (vide Id. 42903597, fls.10-11, 24-26 e 52) é suficiente para atestar o atendimento ao referido requisito. No que diz respeito ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sua presença é atestada pela precariedade do negócio jurídico de que a devedora foi parte (garantido com a alienação fiduciária do bem em garantia), tratando-se do único bem que compõe o acervo patrimonial da devedora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, deferindo, assim, a penhora determinada, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator